Tribunal: TJSP
Processo: 1011174-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de extinção com condenação da embargada em litigância de má-fé - Recurso da embargada - Condenação ao pagamento de litigância de má-fé em 10% do valor da execução - Pretensão ao afastamento - Impossibilidade – Ausência de boa fé processual, com infringência ao princípio da cooperação, uma vez que a dívida encontrava-se devidamente quitada pela devedora principal,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de extinção com condenação da embargada em litigância de má-fé - Recurso da embargada - Condenação ao pagamento de litigância de má-fé em 10% do valor da execução - Pretensão ao afastamento - Impossibilidade – Ausência de boa fé processual, com infringência ao princípio da cooperação, uma vez que a dívida encontrava-se devidamente quitada pela devedora principal, nos autos do processo de falência, e mesmo assim houve o bloqueio de valores na conta do executado recorrente, após aproximadamente um ano da quitação da dívida - Nítido caráter temerário e contra fato incontroverso – Aplicação do artigo 80, I e V do CPC - Pedido subsidiário de redução do quantum - Possibilidade de ser reduzida aludida verba quando fixada em valor excessivo - Redução para 5% sobre o valor corrigido da execução - Artigo 81 do CPC - Sucumbência mantida - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278452
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011174-53.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SCF BRAZIL
NP
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS MULTISETORIAL, é apelado EDSON KATSUMI OIKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011174-53.2018.8.26.0100 -Voto no 17189 - SRF
2
VOTO No
: 17189
APELAÇÃO : 1011174-53.2018.8.26.0100
COMARCA : Foro Central Cível 9a Vara Cível
APTE.
: Scf Brazil Np Fundo de Investimento em Direito Creditórios
Não Padronizados Multisetorial
APDO.
: Edson Katsumi Oikawa
EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de extinção com condenação da
embargada em litigância de má-fé - Recurso da embargada - Condenação
ao pagamento de litigância de má-fé em 10% do valor da execução -
Pretensão ao afastamento - Impossibilidade
Ausência de boa fé
processual, com infringência ao princípio da cooperação, uma vez que a
dívida encontrava-se devidamente quitada pela devedora principal, nos
autos do processo de falência, e mesmo assim houve o bloqueio de valores
na conta do executado recorrente, após aproximadamente um ano da
quitação da dívida - Nítido caráter temerário e contra fato incontroverso
Aplicação do artigo 80, I e V do CPC - Pedido subsidiário de redução do
quantum - Possibilidade de ser reduzida aludida verba quando fixada em
valor excessivo - Redução para 5% sobre o valor corrigido da execução -
Artigo 81 do CPC - Sucumbência mantida - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011174-53.2018.8.26.0100 -Voto no 17189 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 573, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 9a Vara do Foro Central Cível, Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, que
em razão de carência superveniente, extinguiu a execução nos moldes do artigo
485, VI do CPC, julgando prejudicados os embargos, com custas e honorários
pelo embargado, fixados em 10% do valor da execução.
Condenou ainda o embargado ao pagamento de multa por
litigância de má-fé em 10% do valor da execução, em favor do embargante.
Recorre o embargado, pretendendo a reforma integral do julgado,
com argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
576/583),
com
complementação do preparo recursal às fls. 627/629.
Contrarrazões apresentadas com título equivocado às fls.
595/612, com retificação às fls. 615/616.
É o relatório.
Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo apelado em face
da apelante, a qual pretende o recebimento da quantia de R$ 85.746,79 oriunda
de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças,
firmado entre a exequente SCF e a empresa Brasoil, na qual os executados são
sócios e devedores solidários, tendo sido emitido 03 cheques no valor de R$
27.000,00 cada e endossado à exequente em razão da cessão de crédito
estabelecida no contrato, bem como a emissão de uma nota promissória no valor
de R$ 162.000,00, com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação.
Nos embargos à execução, o embargante sustenta em síntese
ser nula e inexigível as notas promissórias emitidas para a garantia da cessão de
crédito, a execução ser a via eleita inadequada para a cobrança dos títulos
cedidos, ilegitimidade passiva, ausência de assinatura do emitente na nota
promissória e dos avalistas, ausência de outorga uxória, juros remuneratórios
acima do limite legal e saída do embargante do quadro societário da empresa
antes da suposta realização da cessão de crédito.
Embargos recebidos sem efeito suspensivo (fls. 143).
Em impugnação a embargada sustenta em síntese que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011174-53.2018.8.26.0100 -Voto no 17189 - SRF
4
carência de ação e ilegitimidade passiva são alegações meramente protelatórias.
Sustenta que a execução encontra-se fundamentada em Contrato de Cessão de
Crédito, figurando o embargante na qualidade de devedor solidário, obrigando-se
a responder pelo pagamento das obrigações decorrentes dos créditos cedidos.
Alega que a assinatura do embargante se deu de forma eletrônica
do contrato, não sendo a promissória objeto da execução, bem como ser
desnecessária a outorga uxória e sem qualquer respaldo a alegação de juros
abusivos.
Réplica às fls. 259/276.
Manifestação do embargante alegando que obteve ciência do
pagamento da dívida em 03/04/2018, em razão de outra demanda judicial de
falência em face da legítima devedora da obrigação, deixando, no entanto, o
exequente de noticiar nestes autos a satisfação da dívida, gerando inclusive
prosseguimento da execução com penhora através do Bancejud, requerendo a
extinção da lide e a condenação da exequente embargada nas penas da
litigância de má-fé (fls. 277/279).
A embargada manifestou-se nos autos alegando em síntese
alteração da representação processual e ausência de má-fé no prosseguimento
da execução, em razão do justo engano. Requereu a extinção do feito pela
quitação do débito, sem condenação no ônus da sucumbência (fls. 548/553).
A parte embargante manifestou-se novamente nos autos às fls.
569/572.
Ato contínuo sobreveio r. sentença singular que extinguiu a
execução, em face de carência superveniente, a teor do artigo 485, VI do CPC,
condenando a embargada ao pagamento de multa de 10% do valor da execução
por litigância de má-fé, nos termos já expostos.
Recorre a empresa embargada pretendendo em síntese o
afastamento da pena de litigância de má-fé ou a redução de seu valor.
O recurso comporta parcial provimento.
De início cumpre ponderar que o recolhimento do preparo
recursal às fls. 588/590 e a complementação de fls. 627/629 encontram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011174-53.2018.8.26.0100 -Voto no 17189 - SRF
5
suficientes ao julgamento do recurso.
Ademais,
cabe
ponderar
que
as
contrarrazões
foram
protocolizadas com o título equivocado às fls. 595/612, sendo que há somente
um recurso de apelação interposto pela parte embargada às fls. 576/583.
Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito do
recurso.
Na hipótese dos autos a parte embargada, ora recorrente,
pretende o recebimento da quantia de R$ 85.746,79 oriunda de Contrato de
Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças, firmado entre a
exequente SCF e a empresa Brasoil, na qual os executados, são sócios e
devedores solidários, dentre eles o apelado.
No entanto, após apresentação dos embargos pelo apelado, os
quais foram recebidos sem efeito suspensivo, houve a notícia que a dívida já
encontrava-se devidamente quitada pela devedora principal (fls. 277/279), nos
autos da ação de falência ajuizados pela embargada recorrente.
Ocorre que com o prosseguimento da execução, houve o
bloqueio de valores em conta bancária do apelado.
Nesse contexto, a r. sentença singular extinguiu a execução
aplicando as penas de litigância de má-fé à embargada, em 10% do valor da
condenação.
Da análise dos autos, denota-se que os embargos à execução
foram opostos em 14/02/2018, sendo que a dívida restou quitada nos autos da
falência (processo no 1005140-47.2017.8.26.0278), pela devedora principal em
03/04/2018 (fls. 284).
A embargada não nega a quitação do débito, sobretudo porque
requereu a extinção do feito às fls. 552.
No entanto, houve o prosseguimento da execução, com
requerimento de penhora bacenjud, requerida aproximadamente 01 ano após a
quitação da dívida, em abril de 2019 (fls. 280/281), restando parcialmente frutífera
com o bloqueio da quantia de R$ 891,10 na conta do apelado (fls. 291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011174-53.2018.8.26.0100 -Voto no 17189 - SRF
6
Com a quitação do débito, deveria a embargada recorrente ter
informado imediatamente nos autos da execução, uma vez que haveria a
possibilildade de constrição de bens dos executados, o que de fato foi feito com o
apelado.
Tal informação deveria ter sido realizada de forma imediata,
independentemente da alteração da representação processual, para se evitar
prejuízos às partes, as quais possuem o dever de cooperação previsto no artigo
6o do NCPC, “in verbis”:
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”
É um desdobramento do princípio da Boa Fé e Lealdade
Processual.
Deve-se pontuar que a própria recorrente afirma que houve a
alteração da representação processual nestes autos em Março de 2019 (fls. 550).
Ora! A dívida fora quitada em abril de 2018, não havendo
qualquer justificativa plausível pela demora de aproximadamente um ano para a
informação de quitação da dívida nestes autos e nem ao menos a espera para
aguardar eventual negociação com a parte contrária, no que se refere ao ônus de
sucumbência (fls. 555), vez que impossibilita desta maneira a prestação de uma
tutela jurisdicional célere e adequada.
No entanto, não houve qualquer informação nos autos de
quitação da dívida, sendo que aproximadamente um ano depois, deu
prosseguimento na execução com bloqueio indevido de valores na conta bancário
do apelado.
Os artigos 5o e 77, I e II do CPC que estabelecem os deveres das
partes:
“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.”
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes,
de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma
participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011174-53.2018.8.26.0100 -Voto no 17189 - SRF
7
são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito;”
Assim, não há dúvida da litigância de má-fé da parte recorrente,
uma vez que possibilitou o prosseguimento da execução, mesmo encontrando-se
devidamente quitada a dívida.
Aplicáveis, portanto, os incisos I e V do art. 80 do CPC, que
estabelecem:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;”
Porém, se levado em consideração o valor da execução (R$
85.746,79 fls. 08), tem-se que o valor arbitrado da multa por litigância de má-fé
em 10% deste valor, encontra-se elevado e deve ser reduzido.
O STJ já se manifestou sobre o tema, inclusive em sede de
recurso repetitivo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18,
CAPUT E § 2o, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO
PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2o, do códex
processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um
ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do
artigo 543-C do CPC. 2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para
que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18,
caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de
máfé. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp
1133262 / ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 03/06/2015).

Dessa forma, não se olvide que a norma legal admite que o
julgador reconheça a litigância de má-fé de ofício ou a requerimento (art. 81,
caput, primeira parte, do CPC).
E na hipótese vertente, a recorrente deixou de apresentar
informação importante nos autos de quitação da dívida para a devida extinção do
feito, o que demonstra a conduta temerária da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011174-53.2018.8.26.0100 -Voto no 17189 - SRF
8
Contudo, resta evidente a possibilidade de ser reduzido, quando
exorbitante ou excessivo, o patamar atinente a indenização fixada por litigância
de má-fé.
A propósito:
“LITIGANCIA DE MÁ FE Incidência do inc. II, do art. 80, do CPC Ocorrência
Condenação Possibilidade: É cabível a condenação por litigância de má-fé
quando restar configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc.
II, do art. 80. do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre
as partes e a origem do débito, comportando redução o valor da multa,
quando
fixado
em
valor
excessivo.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1017259-13.2018.8.26.0405; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de
Registro: 23/01/2019) (g.n.).
Assim, levando em consideração o pedido subsidiário da apelante
e o valor da execução, tem-se que a multa deve ser reduzida para 5% (cinco por
cento) sobre o valor corrigido da execução em favor do apelado, nos termos do
caput do artigo 81, do NCPC.
Diante da reforma parcial do recurso, com a redução apenas da
indenização por litigância de má-fé, deve ser mantida a sucumbência fixada pela
r. sentença singular, por entender adequada e justa à remuneração do patrono da
parte adversa.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao presente
recurso para tão apenas reduzir o valor da indenização arbitrada por litigância de
má-fé, em primeiro grau.
ACHILE ALESINA
Relator